Tribunal: TJDFT
Processo: 0722970-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722970-80.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEUZA MARIA MIQUILINO APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO FERRARA, ALLIANZ SEGUROS S/A D E S P A C H O Aos apelados, em Contraditório. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator